Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. POSTERIOR ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS MEDIANTE FORMALIZAÇÃO DE NOVOS INSTRUMENTOS. NOVAÇÃO. OMISSÃO DOLOSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DE LESÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÃO PACTUADA E NÃO IMPLEMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PURAMENTE POTESTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, as partes firmaram contrato de cessão de direitos de imóvel obrigando-se, respectivamente: a autora/apelada à entrega de imóvel de sua propriedade, no valor de R$93.000,00 (noventa e três mil reais); e o réu/apelante ao pagamento de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), mediante dois cheques, mais a entrega de um imóvel no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Em realidade, houve permuta. Posteriormente, firmaram novos ajustes, em que novamente transacionaram a respeito dos mesmos imóveis, com modificação do valor do imóvel objeto principal do pacto, forma de pagamento da diferença de valores entre os imóveis e data de entrega dos bens. O réu/apelante se comprometeu a pagar R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de entregar do seu imóvel, para adquirir o da autora. Ainda, firmou com a autora contrato de mútuo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), estimando-se que a quantia seria restituída ao réu quando negociado o imóvel recebido (do réu) com terceiro.
2. Assim, ante a existência de obrigação anterior, consubstanciada em instrumento particular de cessão de direito de imóvel; formação de nova obrigação, mediante elaboração de novo pacto com as mesmas partes e objeto; e presente o animus novandi, verifica-se configurada novação, a teor do art. 360, I, do CC, vinculando-se as partes às novas obrigações assumidas.
3. A alegada ausência de diligência do réu/apelante, ao assinar instrumentos destinados a novar avença anterior, sem se ater aos renovados termos, não constitui razão suficiente a demonstrar silêncio intencional da outra parte, apto a configurar dolo negativo, nos termos do art. 147 do CC. Frisa-se que as cláusulas foram redigidas de forma clara, sem deixar dúvida sobre os termos contratuais, especialmente quanto à majoração do valor do imóvel da parte autora/apelada.
4. Igualmente, não se vislumbra o vício da lesão, tendo em vista que o réu/apelante não demonstrou premente necessidade ou inexperiência, tampouco se obrigou a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Salienta-se que o réu/apelante questiona apenas o instrumento jurídico novado. Aduzindo que estaria apenas vinculado à primeira avença, em que deveria pagar R$2.000,00 (dois mil reais) a menos na negociação entabulada. Logo, escorreita a sentença ao determinar que o réu pague o valor referente aos contratos novados.
5. O pagamento de mútuo, pela autora, condicionado à futura venda do imóvel (que lhe foi transferido pelo réu) não configura cláusula puramente potestativa, pois não obstou os efeitos do negócio jurídico ou ficou subordinada ao puro arbítrio da parte devedora. Como cediço, a negociação de imóvel é um procedimento complexo, e a valoração do acervo probatório não indica que a autora esteja se recusando a negociar o aludido bem. Ademais, ainda que se considerasse como obrigação sem termo, a mora haveria de se constituir por meio de interpelação judicial ou extrajudicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do CC, o que não ocorreu no caso vertente. Assim, prestigia-se a sentença que julgou improcedente o pleito reconvencional, consubstanciado no pagamento do mútuo, pois não implementada a condição suspensiva.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.